Tribunal: TJDFT
Processo: 0007312-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007312-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA ELIZIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO AO ESTABELECIMENTO PENAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONJUNTAS. VETOR ÚNICO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade) merecerem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 2. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2206, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, sendo uma porção de maconha, perfazendo massa líquida de 42,80g (quarenta e dois gramas e oitenta centigramas); e uma porção da substância entorpecente conhecida como “crack”, com massa líquida de 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas), ao tentar ingressar no estabelecimento penal, autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando equívoco na exasperação da pena-base, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente apreendido em seu poder. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que no caso concreto “a quantidade de droga apreendida e a natureza delas (maconha e “crack”) permitem a exasperação da pena acima do mínimo legal.” (id 16909751, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012